Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar da autora afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DUPLICATAS – FRAUDE – AUSENTE ACEITE – ATO DE PREPOSTO – RESPONSABILIDADE

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar da autora afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DUPLICATAS – FRAUDE – AUSENTE ACEITE – ATO DE PREPOSTO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – REVELIA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora e da corré Firmus – II – Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/68 – Autora que afirmou que houve fraude na emissão das notas fiscais e respectivas duplicatas mercantis discutida nos autos, em razão da atuação de seu ex-empregado – Autora que deve ser responsabilizada pela emissão dos referidos títulos, na medida em que responde objetivamente pelos atos do seu preposto – Inteligência do art. 462 da CLT, assim como do art. 932, inciso III, do CC – Aplicação da teoria da aparência - Possibilidade, contudo, de acionar o ex-empregado em ação regressiva - Precedentes deste E. TJ – Presente a comprovação da regular emissão das notas fiscais nos 507, 508, 509, 510, 511, 512, 520 e 521, e suas respectivas duplicatas mercantis, e, em contrapartida, ausente prova do pagamento, de rigor a manutenção dos respectivos protestos – III – Hipótese, contudo, em que, em relação às demais notas fiscais e respectivas duplicatas mercantis, não trouxeram as rés documentos comprobatórios de sua regular existência, sendo a hipótese de declarar a inexigibilidade dos débitos ali referidos – IV – Simples fato da corré P.A. Tech não ter apresentado defesa que não implica na decretação dos efeitos decorrentes de sua revelia, isto é, na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, e consequentemente, na procedência da ação, uma vez que as demais corrés apresentaram regular contestação nos autos – Inteligência do art. 354, inciso I, do NCPC - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o débito declarado inexigível – Apelos improvidos".